Tribunal: TJES
Processo: 0012877-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012877-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ: “Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social” (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago.

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO PAN SA
contra sentença de fls. 128/136 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Adriana de Oliveira Barbosa, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido a restituir à requerente a quantia de R$ 4.950,80 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), em razão de falhas na prestação do serviço bancário, e rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

Apelação da casa bancária sustentando, em suma, que (1) a sua condenação baseia-se em meras alegações sem provas da parte autora, a qual não demonstrou por qual meio de comunicação foi enviado o boleto contestado e por qual motivo não verificou a destinação do dinheiro no ato do pagamento; (2) não cometeu nenhum ato ilícito e demonstrou oferecer vários meios para conferência de veracidade de boletos bancários; (3) a parte apelada recebeu boleto fraudado e o quitou, sem prévia conferência de dados que indicavam pagamento a terceiro, tendo havido fraude por culpa exclusiva da vítima ou consumidor, excludente de responsabilidade da instituição por defeito na prestação do serviço; (4) o banco também disponibiliza link, no YouTube, com vídeo explicativo sobre boleto falso; (5) como não praticou nenhum ato ilícito, não há se cogitar na sua condenação ao pagamento de dano material; (6) eventualmente, acaso mantida a condenação, os juros assim como a correção monetária devem ser aplicados a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

A demanda foi ajuizada pela apelada narrando em sua inicial que celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco apelante, e com o passar do tempo, resolveu quitar integralmente o saldo devedor. Assim, segundo consta da inicial,
ipsis litteris,

“ao diligenciar tratativas de acordo com a ré, sob n° de telefone +55 71 9910-****, via whatsapp, que se apresentou como a Central de cobranças da empresa ré, conforme prints em anexo, acordaram em emitir um boleto de financiamento no valor de R$ 4.950,80”
(cf. boleto à fl.18).

Afirma que pagou o boleto, porém, o banco não emitiu a carta de quitação, mesmo após incessantes pedidos, ocasião em que se deu conta ter sido vítima de
fraude
, já que ao verificar o extrato de pagamento constatou que o boleto emitido era falso, com a informação de sacado em favor de “Renan Luiz de Brito”.

Alega que o golpe sofrido somente foi possível porque o golpista possuía todos os dados da requerente (contrato, veículo, valor financiado, valor contratado, etc), o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco, e em razão da fraude, ficou sem recursos para quitação do financiamento. Requereu assim, a suspensão dos descontos do financiamento, a compensação/abatimento do valor pago de R$ 4.950,80 no valor do saldo devedor do empréstimo, ou, indenização por dano material no valor pago subtraído, e indenização por dano moral.

Depreende-se da análise dos autos que a parte apelada foi vítima do chamado “
golpe
do boleto
” na data de 10.07.2020.

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)

permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco monitore a sua conta bancária, e atue preventivamente contra operações que fujam do seu padrão de consumo. Todavia, na hipótese, a apelada detém com a requerida e ora apelante vínculo relativo ao empréstimo bancário celebrado.

Nessa hipótese, somente existirá responsabilidade da casa bancária acaso se demonstre
o
nexo causal entre a atuação dos
criminosos
e o vazamento de dados pessoais,
sendo, portanto, imprescindível aferir
a

origem de eventual vazamento
e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

Isso porque, os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento
exclusivo pelas instituições financeiras,
ao que
dispõe a Lei Complementar 105/2001, em seu artigo 1º
1
. O armazenamento inadequado, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD), sendo o que, via de regra, ocorre no “golpe o boleto” .

De acordo com a jurisprudência do STJ: “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

A propósito, cito julgado da Terceira Turma do c.STJ acerca do golpe do boleto, no qual é explicada justamente a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário,
in
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR
VAZAMENTO DE DADOS
BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO
.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Ocorre que, na presente hipótese, embora a parte autora alegue que a estelionatária possuía os dados relativos ao financiamento obtido junto à instituição financeira apelada, os prints de sua conversa travada com a criminosa através do aplicativo de comunicação
Whatsapp
e colacionados às fls. 10/11 não deixam dúvidas de que, na verdade,
foi a própria apelada quem repassou todas as informações à criminosa.

Primeiro, ressalto que ao que se depreende dos autos, foi a apelada quem procurou um telefone de contato para negociar seu saldo devedor, e chegou ao telefone mencionado na inicial. Não há
nenhum logotipo
indicando que tal telefone seria do Banco PAN SA, estando denominado, simplesmente, como “Central de Cobrança”, tampouco restou esclarecido nos autos como a apelada encontrou tal telefone, o qual não consta no site ou página oficial do banco na internet.

À fl. 10, a conversa já se incia em “Como podemos te ajudar hoje”, no que a apelada responde “Analisa para mim com desconto para quitar o carro”, e em seguida é apresentada a mensagem: “
Olá, me chamo Geovana Santos sou Assistente Virtual do Banco PAN fui programado [sic] para te atender. Para que possamos te entender e te auxiliar da melhor forma possível, me informa por gentileza:
Nome
;
CPF
;
Data de Nascimento do titular do Contrato
;

Placa
”. Logo, a pseudo atendente continua: “
Informe por gentileza o que precisa e nossa equipe entrará em contato: 1- Quitar financiamento; (...)”.

Em seguida, a apelada encaminha uma
foto
(não sendo possível visualizar tal arquivo) e as conversas continuam mediante
diversos
áudio
s
entre a parte autora e os criminosos (
os quais não passaram por degravação, não estando disponíveis para acesso pelo juízo
), sendo, ao final, emitido o boleto bancário – cf. fls. 10/11 e v. A comunicação é iniciada na data de 10/07/2020 e em 13.07.2020 a apelada informa que o boleto foi quitado, podendo ser efetivada a baixa no sistema, o que não ocorre.

Não houve, portanto, provas de que os dados pessoais da autora, do veículo e do financiamento foram obtidos em razão de vazamento de dados do sistema do banco apelante. Ao contrário do que alega a requerente em sua inicial, é a própria quem procura e repassa a terceiros os dados que os mesmos precisavam para emitir o boleto fraudulento, ao menos, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado.

E não há se aventar na inversão do ônus da prova, aqui especificamente, porquanto seria impossível ao banco réu apresentar provas da comunicação travada entre a apelada e os estelionatários, a demonstrar que não foi a Instituição aquela que vazou os dados da operação, a considerar que existem fortes elementos que indicam o contrário. Competiria à autora ter apresentado, no mínimo, a degravação ou lavratura à termo dos diversos áudios que demonstram existência de comunicação trocada entre ela e os estelionatários às fls. 10/11, o que não ocorreu.

Ademais, a instituição bancária possui sistema de validação de boletos inserta em sua página oficial
2
, além de informações para conferência de seus boletos, sendo estas ferramentas que não a isentariam acaso se confirmasse o vazamento de dados por seu sistema, mas que demonstram ao menos esforço da Instituição Financeira em auxiliar os clientes a evitar golpes como o sofrido, servindo de chancela à conclusão de que faltou maior cautela à requerente, inexistindo qualquer liame entre a prestação do serviço da apelante e a prática do crime.

Dessa forma, creio que há elementos suficientes nos autos que provam a causa
excludente da responsabilidade
da apelante
, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC e art. 43 da LGPD, em razão da culpa
exclusiva da consumidora
,
afastando-se o
nexo de causalidade
entre a atuação dos criminosos e o vazamento de dados, o qual foi perpetrado pela própria consumidora, não havendo nenhum tratamento indevido dos dados sigilosos da autora por parte da Instituição Bancária ou defeito na prestação do serviço, ao menos
in casu.

Não há se falar, portanto, no dever da apelante em indenizar a autora pelo valor de R$ 4.950,80 pela quitação indevida do boleto, a se esclarecer ainda que o Contrato de Financiamento foi integralmente liquidado pelas vias oficiais no transcorrer do curso da demanda.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido de restituição da quantia de R$ 4.950,80.

Inverto
os ônus da sucumbência, condenando a parte autora nas despesas com as custas processuais e honorários de sucumbência, estes em favor dos patronos da apelante, no percentual de 12% sobre o valor do seu proveito econômico, estando suspenso o crédito em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 1º. “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”

2
<
https://www.bancopan.com.br/servicos-online/#servicos-saiba-mais
>. Acesso em 28.02.2024.